Tribunal: CARF
Processo: 10183.721731/2011-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LOPES ARAUJO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-21

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.721731/2011-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.808 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
01 de setembro de 2021
Recorrente
JOSÉ FIRMINO DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
É vedado ao contribuinte inovar na postulação recursal para incluir alegações
que não foram suscitadas na Impugnação, tendo em vista a ocorrência de
preclusão processual.
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. CONSTITUCIONALIDADE.
No julgamento do RE 601.314 pelo STF, julgado em sede de repercussão
geral, foi fixado entendimento sobre a constitucionalidade do art. 6o da Lei
Complementar 105, de 2001, bem como da aplicação retroativa da Lei no
10.174, de 2001, para apuração de créditos tributários referentes a exercícios
anteriores ao de sua vigência.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
INAPLICABILIDADE DAS NORMAS ATINENTES À TRIBUTAÇÃO DA
ATIVIDADE RURAL.
O fato de o contribuinte ter informado receita com atividade rural não permite
concluir que todos os depósitos existentes em sua conta referem-se a essa
mesma atividade. Para tanto, é necessário que o contribuinte faça prova de que
tais valores transitaram em suas contas bancárias.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.721731/2011-14
Fl. 759
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.808 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.721731/2011-14

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Rayd Santana Ferreira, Andrea Viana Arrais Egypto, Gustavo Faber de Azevedo, José Luís
Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, Wilderson Botto
(suplente convocado).
Relatório
Trata-se, na origem, de auto de infração relativo ao imposto de renda da pessoa
física, tendo em vista a omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem
não comprovada.
De acordo com relatório fiscal:
Em 20/09/2010, foi emitido Termo de Intimação Fiscal que foi encaminhado, via postal,
com Aviso de Recebimento (AR) e recebido em 27/09/2010, cientificando o Sujeito
Passivo da necessidade de ação de sua parte no sentido de “Comprovar a origem dos
valores creditados/depositados em suas contas—correntes, conforme relação em anexo”,
salientando ainda que os esclarecimentos deveriam ser prestados por escrito e
comprovados mediante documentação hábil e idônea.
Pelo fato de não ter sido atendida a Intimação acima, em 04/11/2010, foi emitido Termo
de Reanimação Fiscal enviado, via postal, com Aviso de Recebimento (AR) e recebido
em 12/11/2010, cientificando o Sujeito Passivo da real necessidade de atendimento à
intimação anteriormente encaminhada. Essa nova intimação também ficou sem qualquer
manifestação por parte do Sujeito Passivo.
(...)
Tendo em vista que, após apresentação dos dados requeridos no Termo de Início do
Procedimento Fiscal, o Sujeito Passivo tem evitado, de maneira sistemática, a
apresentação de qualquer manifestação na presente Ação Fiscal, essa fiscalização
efetuou o lançamento com as informações então disponíveis.
Pelo mesmo motivo, apesar do Sujeito Passivo ter apresentado as cópias das Notas
Fiscais emitidas para registrar a compra(R$ 2.595.167,20) e venda (R$ 5.631.892,84) de
gado, não ficou comprovado, de forma inequívoca que os recursos oriundos dessa
atividade transitaram pelas contas corrente analisadas. Sendo assim, o lançamento será
efetuado sem considerar essa possibilidade.

Impugnação na qual o contribuinte alega que:
 É produtor rural;
 Apresentou cópias de notas fiscais de compra e venda de gado;
 Não foi indicada a forma legal de autorização de acesso ao movimento
bancário, incorrendo em vício a lavratura do auto de infração;
 Os lançamentos originados da atividade rural devem se limitar a vinte por
cento da receita bruta

Lançamento julgado procedente pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento
(DRJ). Ementa:
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO.
Presumem-se rendimentos omitidos os depósitos de origem não comprovada.
Fl. 760
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.808 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.721731/2011-14

Ciência do Acórdão em 28/04/2015.

Recurso Voluntário apresentado em 28/05/2015, no qual o recorrente alega que:
 Os dados bancários foram obtidos sem autorização judicial;
 Os depósitos bancários não podem ser considerados renda;
 A movimentação financeira tem origem na atividade rural;
 As notas fiscais de compras e vendas de bovinos demonstram a grande
movimentação financeira;
 Em várias operações bancárias aparece o nome do adquirente e remetente
identificado no extrato bancário;
 Não há correspondência entre a data do documento e o valor do extrato,
pois na atividade rural impera a prática da formalização rudimentar e
facilitação do pagamento, mediante fracionamento do valor das operações
para pagamento em parcela, concessão de prazos e cheques de terceiros;
 Parte dos recursos são operações financeiras, relacionadas com
empréstimos;
 Exerce atividade empresarial, portanto equiparado a pessoa jurídica,
devendo os valores serem considerados como receita da atividade;
 A tributação deve respeitar a forma de apuração indicada na declaração de
rendimentos, com aplicação do percentual de 20% sobre a base tributável;
 Deveria haver prova de que a origem dos rendimentos provém de outra
atividade;
 Devem ser excluídos os valores já declarados;
 Não é possível a incidência de acréscimos moratórios sobre a multa de
ofício.

O processo foi instruído com os seguintes documentos:
Documentos
E-fl.
Relatório Fiscal
11
Planilha de depósitos (anexo ao relatório fiscal)
18
Declaração de Ajuste Anual (DIRPF)
25
Impugnação
686
Acórdão de 1a instância (DRJ)
701
Aviso de recebimento (AR) da correspondência com acórdão de 1a instância
711
Recurso Voluntário
714

Fl. 761
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.808 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.721731/2011-14

É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo, Relator.

Análise de admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, de
forma que deve ser conhecido.

Delimitação da lide - Preclusão
Em sua defesa inicial (e-fl. 686), o então impugnante alegou haver ilegalidade na
quebra do seu sigilo bancário e, no mérito, apenas sustentou que o lançamento considerou a
receita total da atividade rural, quando deveria considerar apenas a parte arbitrada
correspondente a 20% da receita bruta, em obediência ao art. 5o da Lei 8.023/1.990. À época,
limitou-se a dizer que teria como comprovar a compatibilidade da movimentação bancária, mas
nada trouxe como meio de prova, como registrado pelo julgador a quo:
Portanto, cabe ao interessado o ônus da prova da origem dos depósitos. No caso, o
contribuinte apenas afirma que tem como comprovar a compatibilidade de sua
movimentação bancária pelas atividades que desenvolve e descaracterizar as alegações e
suposições impostas pelo Fisco, por meio de documentação hábil e idônea, anexada à
presente impugnação.
(...)
Note-se também que apesar de o contribuinte alegar ter anexado à impugnação
documentação hábil e idônea para comprovar a origem dos depósitos questionados,
nada apresentou. Portanto, na medida em que o contribuinte não produz as provas
enseja-se a aplicação da velha máxima 'allegatio et non probatio, quasi non alegatio'.

No recurso voluntário (e-fl. 714), por sua vez, o contribuinte traz uma série de
demonstrativos envolvendo notas fiscais de compra e venda de gado que, a seu ver,
comprovariam a movimentação financeira e a origem dos depósitos bancários. Contudo, tais
elementos deveriam ter sido trazidos quando da impugnação, por força do art. 16, §4o, do
Decreto 70.235/1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.

Fl. 762
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.808 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.721731/2011-14

Destaque-se que a fiscalização já havia analisado algumas das notas fiscais,
consignando a falta de comprovação, de forma inequívoca, de que os recursos da atividade rural
transitaram pelas contas corrente analisadas.
Assim, considerando que não restou configurada nenhuma das hipóteses previstas
nas alíneas do dispositivo acima transcrito, não cabe nesse julgamento o exame das alegações
relacionadas ao cotejo dos depósitos bancários com as notas fiscais da atividade rural.
Tem-se ainda que somente em sede recursal o contribuinte argumentou que a
fiscalização deveria ter equiparado a pessoa física à jurídica, por conta da atividade comercial
exercida, e que não era possível a aplicação de juros SELIC sobre a multa de ofício. Também
deve ser reconhecido que tais matérias foram atingidas pelo instituto da preclusão, por força do
art. 17 do Decreto 70.235/1972:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.

Quebra de sigilo bancário - Possibilidade
O recorrente alega que o Fisco só pode quebrar o sigilo bancário com autorização
judicial; que os extratos bancários são prova ilícita; que a aplicação do Decreto 3.724/2001 e da
Lei Complementar 105/2001 é inconstitucional.
Todavia, a matéria já foi objeto de decisão definitiva do Supremo Tribunal
Federal no julgamento do RE 601.314, no qual foi acolhida a tese de constitucionalidade da Lei
Complementar 105/2001. Ementa do Acórdão:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
DIREITO
TRIBUTÁRIO. DIREITO AO SIGILO BANCÁRIO. DEVER DE PAGAR
IMPOSTOS. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÃO DA RECEITA FEDERAL ÀS
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ART. 6o DA LEI COMPLEMENTAR 105/01.
MECANISMOS FISCALIZATÓRIOS. APURAÇÃO DE CRÉDITOS RELATIVOS A
TRIBUTOS DISTINTOS DA CPMF. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA
NORMA TRIBUTÁRIA. LEI 10.174/01.
1. O litígio constitucional posto se traduz em um confronto entre o direito ao sigilo
bancário e o dever de pagar tributos, ambos referidos a um mesmo cidadão e de caráter
constituinte no que se refere à comunidade política, à luz da finalidade precípua da
tributação de realizar a igualdade em seu duplo compromisso, a autonomia individual e
o autogoverno coletivo.
2. Do ponto de vista da autonomia individual, o sigilo bancário é uma das expressões do
direito de personalidade que se traduz em ter suas atividades e informações bancárias
livres de ingerências ou ofensas, qualificadas como arbitrárias ou ilegais, de quem quer
que seja, inclusive do Estado ou da própria instituição financeira.
3. Entende-se que a igualdade é satisfeita no plano do autogoverno coletivo por meio do
pagamento de tributos, na medida da capacidade contributiva do contribuinte, por sua
vez vinculado a um Estado soberano comprometido com a satisfação das necessidades
coletivas de seu Povo.
4. Verifica-se que o Poder Legislativo não desbordou dos parâmetros constitucionais, ao
exercer sua relativa liberdade de conformação da ordem jurídica, na medida em que
estabeleceu requisitos objetivos para a requisição de informação pela Administração
Tributária às instituições financeiras, assim como manteve o sigilo dos dados a respeito
das transações financeiras do contribuinte, observando-se um translado do dever de
sigilo da esfera bancária para a fiscal.
Fl. 763
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.808 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.721731/2011-14

5. A alteração na ordem jurídica promovida pela Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do
princípio da irretroatividade das leis tributárias, uma vez que aquela se encerra na
atribuição de competência administrativa à Secretaria da Receita Federal, o que
evidencia o caráter instrumental da norma em questão. Aplica-se, portanto, o artigo 144,
§1o, do Código Tributário Nacional.
6. Fixação de tese em relação ao item “a” do Tema 225 da sistemática da repercussão
geral: “O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário,
pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade
contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo
da esfera bancária para a fiscal”.
7. Fixação de tese em relação ao item “b” do Tema 225 da sistemática da repercussão
geral: “A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis
tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos termos do artigo 144,
§1o, do CTN”. 8. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
(RE 601314, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em
24/02/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-
198 DIVULG 15-09-2016 PUBLIC 16-09-2016)

Depósitos bancários - Rendimentos da Atividade rural - Comprovação
O contribuinte sustenta que, como tinha a atividade rural como única fonte de
rendimentos, a tributação deve respeitar a forma de apuração relacionada a essa atividade, com o
arbitramento da base tributável pela aplicação do percentual de 20% previsto na Lei 8.023/1990.
Entretanto, o tratamento dado pela Lei 9.430/1996 para os depósitos bancários em
relação aos quais o contribuinte, regularmente intimado, não comprove a sua origem, é de
rendimentos omitidos, como se depreende do art. 42:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.

Pelo dispositivo legal, os depósitos bancários sinalizam o acréscimo patrimonial
não declarado, cuja origem cabe ao contribuinte esclarecer. Não há necessidade de se demonstrar
que os créditos na conta bancária do contribuinte passaram a integrar seu patrimônio: ao Fisco
cabe somente provar a existência dos depósitos e intimar o fiscalizado para a comprovação. A
partir de então, passa a ser ônus do contribuinte a demonstração de que os valores não
configuram disponibilidade econômica para fins de imposto de renda ou que já foram oferecidos
a tributação.
Não basta o recorrente afirmar que seus rendimentos eram oriundos da atividade
rural: é necessário juntar ao processo a documentação e justificativa relativa a cada depósito, de
forma individualizada, de modo a comprovar que estes se referem a receita do exercício da
atividade. Juntada essa que, como já exposto, não foi feita em momento oportuno.
Sendo assim, não tendo o contribuinte comprovado a origem dos depósitos em
conta bancária de sua titularidade, os respectivos valores devem ser considerados como
rendimentos omitidos, sujeitos ao regime geral de tributação da pessoa física, nos moldes do
lançamento efetuado.
Fl. 764
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.808 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.721731/2011-14

Conclusão

Pelo exposto, voto por:
 CONHECER do Recurso Voluntário; e
 No mérito, NEGAR PROVIMENTO ao Recurso.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo

Fl. 765
DF CARF MF
Documento nato-digital